Tribunal: STF
Processo: Rcl 74982
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMPRESA ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. BENEFÍCIOS PROCESSUAIS APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS ADPFS 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 E 890. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO E DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. NECESSIDADE DE  SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. RECONSIDERAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.

1. Cuida-se de agravo regimental (e-doc. 23) interposto pela EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A em face de decisão monocrática (e-doc. 19) por mim proferida que negou seguimento à presente reclamação nos seguintes termos:

DECISÃO:
1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A - EMDEC em face de sentença (e-doc. 15) da  7ª Vara do Trabalho de Campinas/SP, proferida nos autos do Processo nº 0011677-57.2024.5.15.0094, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte nas ADPFs 33, 114, 250, 275, 387, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012.
2. A Reclamação Trabalhista nº 0011677-57.2024.5.15.0094 foi movida por LAURO DE ALMEIDA em face da reclamante visando ao pagamento de diferenças salariais. 
3. A sentença (e-doc. 12) foi pela improcedência dos pedidos. Em face de tal decisão foram opostos embargos de declaração (e-doc. 11) cuja decisão final implicou indeferimento dos benefícios processuais aplicáveis à Fazenda Pública à empresa estatal reclamante, verbis:
Trata-se de embargos declaratórios opostos por ambas as partes, alegando existência de vícios no bojo da sentença de mérito prolatada. 
É o relatório.
(...)
EMBARGOS DA RECLAMADA
Parcial razão assiste à reclamada, motivo pelo qual passo a sanar a omissão apontada. 
Entendo que, em que pese os termos do julgado, não se pode olvidar que a irregularidade foi oriunda do ato da própria reclamada, motivo pelo qual após anos, em razão de demanda ajuizada pelo trabalhador, pretende, por vias transversas, sanar os efeitos de seu ato.  
Ora, ainda que se trate de debate delicado, reputo que não se pode olvidar a percepção de valores de boa-fé pelo reclamante por anos, bem como que eventual subtração de valores neste momento acabaria por violar o preceito da irredutibilidade salarial e também afrontar o princípio “venire contra factum proprium” pela ré. Desta feita, julgo improcedente o pedido reconvencional. 
Por fim, indefiro os benefícios processuais aplicáveis à Fazenda Pública, consoante a natureza jurídica da reclamada.
III - DISPOSITIVO 
Ante o exposto, DECIDO  
1). CONHECER dos embargos opostos por parte do reclamante e, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação supra, parte integrante deste dispositivo. 
2). CONHECER dos embargos opostos por parte da reclamada e, no mérito, ACOLHÊ-LOS, EM PARTE, nos termos da fundamentação supra, parte integrante deste dispositivo
(e-doc. 15, grifo nosso)
4. Em consulta processual pública, verificou-se que, no processo originário, foi interposto recurso ordinário que está pendente de julgamento.
5. Inconformada com a sentença (e-doc. 15) que indeferiu os benefícios processuais aplicáveis à Fazenda Pública, a empresa estatal reclamante destaca que “a EMDEC é uma sociedade de economia mista de capital fechado sendo certo que 99,3% do capital pertence ao Município de Campinas, sendo prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-concorrenciais” (e-doc. 01, p. 5). Acrescenta:
 Em segundo lugar, porque as atividades desempenhadas pela ora Reclamante são de tamanha relevância social que a Lei 4.717/1965, que tutela o interesse público com anulação/declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio e serviços da União, em seu artigo 20, alínea ‘b’, equipara a ora Reclamante a uma entidade autárquica.
(...)
Atua a EMDEC como delegatária dos serviços públicos vinculados ao trânsito e transportes do Município de Campinas e, como tal, é o instrumento por meio do qual a municipalidade exerce seu poder de polícia no que tange à fiscalização do trânsito local, caracterizando, desse modo, típico caso de descentralização administrativa, tal como disciplinada pelas Leis nºs 4.092/72 e 10.248/1999. 
As atividades desenvolvidas pela EMDEC, constitui típico exercício de poder de polícia, sendo certo que as receitas geradas em decorrência do exercício de suas atividades são inquestionavelmente receitas públicas, porquanto materializa o resultado de atividade típica e privativa do Estado, conforme previsto na Lei nº 4.320/64. 
Consoante se infere das leis municipais nºs 4.092/1972 e 10.248/1999 (Documento 11), não há outra empresa à qual tenha sido expressamente delegada a prestação de serviços de competência originária da Secretaria Municipal de Transportes, a denotar seu caráter exclusivo e não concorrencial.
(...)
A Reclamante entende que o que ficou decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceitos Fundamentais 33, 114, 250, 275, 405, 437 [Emater/CE], 485, 513, 524, 530 [Emater/PA], 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012 deve ser respeitado, em obediência às normas constitucionais e processuais, (...)
(...)
O STF tem entendimento consolidado (vinculante, e com efeitos erga omnes) no sentido de que empresas públicas que prestem serviços públicos não podem ter seu patrimônio invadido por ordens judiciais para satisfação de créditos derivados de condenações judiciais de qualquer natureza.
(...)
 Como visto, não há que se falar em afastamento do regime fazendário à EMDEC, tais como pagamento de custas processuais, acolhimento de pedido de usucapião em detrimento de bens e direitos destinados ao serviço público, dispensa de remessa necessária imposta pela Lei, contagem em prazos diferenciados, dentre outras prerrogativas processuais, tendo em vista a natureza jurídica de sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não concorrenciais e por fazer jus às prerrogativas fazendárias.
(e-doc. 01, p. 15, grifo nosso)
6. Assim, requer, liminarmente, “a imediata suspensão do trâmite do Processo nº 0011677-57.2024.5.15.0094” (e-doc. 01, p. 18). No mérito, roga para que
(...) seja cassada a decisão exorbitante do posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide decisões proferidas nas ADPFs 33, 114, 250, 275, 405, 437 [Emater/CE], 485, 513, 524, 530 [Emater/PA], 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012) e, via de consequência, que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos deduzidos na presente Reclamação Constitucional, para o fim de cassar entendimento contrário e/ou determinar que a decisão prolatada no Processo nº 0011677-57.2024.5.15.0094 observe a natureza jurídica de prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-concorrenciais da EMDEC bem como o regime da Fazenda Pública e isenção de custas processuais, necessidade de expedição de precatórios/RPV , nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido outrora na ADPF 437.
(e-doc. 01, p. 19, grifo nosso)
É o Relatório. Decido. 
7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
9. O reclamante indica como violadas as ADPFS 33, 114, 250, 275, 387, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1012 que, em sua maioria, tratam da submissão de certas empresas estatais ao regime de precatórios, inviabilizando o pagamento de obrigações mediante bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas.
10. Por economia processual e por envolverem empresas com natureza jurídica semelhante a da reclamante, dou destaque às ADPFs 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 e 890 que tratam da aplicabilidade do regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 
11. Realço, ainda, que o reclamante apenas teceu maiores considerações sobre o inteiro teor do assentado nas ADPFs 387, 437 e 789 cujas ementas são abaixo transcritas:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23.03.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244  DIVULG 24.10.2017  PUBLIC 25.10.2017, grifo nosso)

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 437, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16.09.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242  DIVULG 02.10.2020  PUBLIC 05.10.2020, grifo nosso)

Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios. (ADPF 789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23.08.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177  DIVULG 03.09.2021  PUBLIC 08.09.2021, grifo nosso)
12. Naqueles processos (ADPFs 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 e 890), esta Corte entendeu que a aplicação do regime de precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.
13. Na forma do art. 6º, da Lei Municipal nº 4.092, de 11 de janeiro de 1972 (e-doc. 07), que transformou o Escritório Municipal de Planejamento na Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, referida empresa “terá por fim e objetivo promover e acelerar o desenvolvimento planejado do Município de Campinas”.
14. O Estatuto Social (e-doc. 13) da estatal assim estabeleceu seu objeto social, verbis:
Art. 4º A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A tem por objeto social a realização e execução, dentre outras, das atividades e serviços de caráter público, econômico e comercial, abaixo elencadas:
I.          Executar, direta ou indiretamente, os serviços, atividades e funções cometidas à “Secretaria Municipal de Transportes”, órgão esse de Natureza Fim, integrante da Administração Direta do Município, compreendendo o planejamento, administração, gestão, manutenção e operação do sistema de trânsito e transportes públicos do Município, nos termos do Artigo 7º, inciso III, letra “B”; Artigo 14, inciso VI e Artigo 20, todos da Lei Municipal nº 10.248, publicada em 20 de agosto de 2003, abrangendo-se, no âmbito das funções e atividades atribuídas pela legislação vigente à “Secretaria Municipal de Transportes” inclusive as atividades elencadas no artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro.
II.        Executar, direta ou indiretamente, qualquer atividade, função ou serviço que lhe for atribuído ou cometido pela Administração Municipal, direta ou indireta, no peculiar interesse do Município ou ao bem estar da população, tanto no campo da competência privativa Municipal, como no de concorrência com o Estado, bem como exercer outras funções paralelas que lhe forem cometidas ou determinadas pela Administração Municipal, compatíveis com suas finalidades, nos termos da Lei Orgânica Municipal, e observadas ainda as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie;
III.        Realizar outras atividades/atribuições afins ao sistema municipal de transportes, que tenham por finalidade contribuir com seu aperfeiçoamento; 
IV.     Gerir e fiscalizar as concessões, permissões ou autorizações para exploração de bens e serviços públicos municipais relacionados à mobilidade urbana;
V.           Executar, de forma direta ou indireta, serviços de trânsito compreendendo:
a)        Estudos e projetos de Engenharia de Tráfego e de Campo;
b)       Operação e controle de tráfego;
c)        Gerenciamento e operação de estacionamento em via pública;
d)       Recolha e estadia de veículos em pátio;
e)    Implantação, manutenção e operação de sistema de sinalização, dispositivos e equipamentos de controle viário, incluindo o monitoramento e fiscalização através de câmeras;
f)         Planejamento, projeto, regulamentação e operação de trânsito;
g)        Projeto e execução de sinalização viária;
h)       Fiscalização de trânsito;
i)          Inspeção mecânica e ambiental de veículos automotores de passageiros e de carga;
j)          Administração de sistema de infrações e arrecadação das multas de trânsito.
VI.      Executar, de forma direta ou indireta, serviços de transportes, compreendendo:
a)        Planejamento e programação de Sistemas de Transporte;
b)       Implantação e gestão de Sistemas de Transporte;
c)        Operação, manutenção e gestão de Terminais Urbanos;
d)       Gestão de Transporte Coletivo Urbano e sua operação, direta ou indireta;
e)        Estudo tarifário, técnico, econômico e financeiro;
f)         Gestão de Sistema de Bilhetagem e venda de passagens;
g)        Fiscalização de modais de transporte;
h)       Administração de sistema de infrações e arrecadação de multas de transporte.
VII.     Executar, de forma direta ou indireta, estudos e projetos compreendendo:
a)        Planejamento viário e da mobilidade urbana;
b)       Estudo de Modais e de Sistemas de Transportes;
c)        Pesquisas relacionadas ao Trânsito e Transportes;
d)       Assessoria técnica em sistemas de mobilidade urbana.
VIII.   Executar concorrentemente, de forma direta ou indireta, obras e serviços públicos em vias urbanas, viadutos, túneis, terminais, ciclovias e outras relacionadas com o sistema viário urbano e a mobilidade urbana.
IX.    Desenvolver e executar, de forma direta ou indireta, atividades e serviços em educação e segurança no trânsito compreendendo:
a)        Coleta de dados e estatísticas de acidentes de trânsito e suas causas;
b)       Treinamento e capacitação de agentes, educadores e outros atores sociais;
c)        Programas e campanhas de segurança no trânsito;
d)       Programas de redução de acidentes de trânsito.
X.        Realizar projetos estratégicos e interdisciplinares de interesse público para fomentar o desenvolvimento econômico, social, urbano, científico e tecnológico de Campinas, compreendendo:
a)    Planejamento e gestão de projetos de alta complexidade que envolvam infraestrutura e tecnologia para a cidade;
b)   Captação de recursos de fundos de investimento e de fontes nacionais e internacionais;
c)    Realização de estudos, planos estratégicos, projetos e termos de referência;
d)   Busca e gestão de parcerias público-privadas, concessões e operações urbanas consorciadas;
e)    Monitoramento e produção de indicadores socioeconômicos;
f)     Busca e planejamento de projetos e tecnologias de cidade inteligente. 
(e-doc. 13)
15. Embora no ato reclamado (e-doc. 15) tenha ficado consignado o indeferimento dos “benefícios processuais aplicáveis à Fazenda Pública, consoante a natureza jurídica da reclamada”, não se visualiza qualquer ordem de bloqueio de valores, penhora, arresto ou sequestro em face da empresa reclamante. 
16. Não obstante o esforço argumentativo da reclamante, na via excepcional da reclamação, é imprescindível a exata compatibilidade entre as teses debatidas no ato reclamado e os paradigmas ditos violados (aderência estrita) haja vista a impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo recursal. 
17. Destaco que a reclamante, em sua inicial (e-doc. 01, p. 15), elenca uma série de benefícios que teriam sido negados em virtude da decisão judicial (indicando custas, contagem do prazo em dobro, usucapião e “dentre outras prerrogativas processuais”) que não necessariamente guardam relação com a hipótese fática específica dos paradigmas invocados. Remoro, por oportuno, que é incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes. Nesse sentido, os seguintes julgados:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PARADIGMAS FIRMADOS NAS ADI 5537, ADPF 457, ADPF 460, ADPF 461, ADPF 465, ADPF 467, ADPF 526 e a ADPF 600. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia debatida nos autos, qual seja: a obrigação da instituição de ensino em proceder a renovação de matrícula escolar de estudante, encontra-se em contexto distinto dos objetos das ações paradigmáticas invocadas. 2. A transcendência do raciocínio que orientou a conclusão nas referidas ações paradigmáticas, para viabilizar o cotejo com o caso em análise, não é agasalhada pela jurisprudência desta CORTE. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico das ADI 5.537 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 457 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ADPF 460 (Rel. Min. LUIZ FUX), ADPF 461 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 465 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 467 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 526 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) e a ADPF 600 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 4. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 51519 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09.03.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050  DIVULG 15.03.2022  PUBLIC 16.03.2022, grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ACO 3396 E AO QUE DISPOSTO NO ENUNCIADO 10 DA SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. RECURSO NEGADO. 1. No julgamento da ACO 3396 (DJe de 19/10/2020), esta CORTE determinou à União que se abstivesse de aplicar, ao Estado de Mato Grosso, qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso se continuasse a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Esta matéria difere da versada no ato impugnado (aplicação do disposto no § 8º do art. 2º da Lei Complementar estadual nº 202/2004, que autoriza a incidência da alíquota prevista para os servidores civis à referida categoria). 2. A transcendência do raciocínio que orientou os fundamentos de procedência da ACO 3.396 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) não autoriza o cotejo pretendido, uma vez que o posicionamento do STF é firme no sentido da impossibilidade jurídica da invocação, para fins de reclamação, do fenômeno da transcendência dos motivos que embasaram as decisões emanadas desta SUPREMA CORTE (Rcl 30104 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019). 3. É inviável o ajuizamento de Reclamação, sob o prisma da Súmula Vinculante 10 (Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte), em hipótese na qual não houve declaração de inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pela reclamante. 4. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ACO 3.396 e da Súmula Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 5. Recurso de Agravo que se nega provimento. (Rcl 47556 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17.08.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167  DIVULG 20.08.2021  PUBLIC 23.08.2021, grifo nosso)
18. Considerando que o contexto específico das ADPFs 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 e 890 (submissão ao regime de precatório e impossibilidade de emissão de ordem de bloqueio de valores, penhora, arresto ou sequestro em face de estatal prestadora de serviço público) não é visualizado no acórdão reclamado, evidente a inadmissibilidade da presente reclamação pela ausência de aderência estrita. 
19. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que não estejam relacionados com a preservação de competência do Supremo Tribunal Federal, com a garantia da autoridade de suas decisões e das súmulas vinculantes.
20. Pelo exposto, em virtude da ausência de aderência estrita e da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.
21. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve a efetiva angularização processual.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente
(e-doc. 19)
2. Inconformada, a reclamante, ora agravante, alega que há aderência estrita entre a decisão reclamada e o assentado na ADPF 387, pois:

    a) “ao negar os benefícios fazendários à Agravante, certamente que, em caso de provimento do Recurso Ordinário manejado pela parte contrária na ação em questão, esta Agravante terá que arcar com o pagamento imediato dos valores da condenação, sem a submissão ao regime de precatórios, o que gerará grave dano ao patrimônio público e a atuação exclusiva nos serviços públicos desenvolvidos por esta Estatal” (e-doc. 23, p. 8, grifo nosso);

    b) “em que pese não ser visualizada a imediata ordem de bloqueio de valores, penhora, arresto ou sequestro, será possível que o juízo de 1º grau defira, a qualquer momento, pedidos específicos para assegurar o pagamento do montante devido, inclusive mediante a constrição de ativos patrimoniais desta Agravante” (e-doc. 23, p. 8);

    c) “pelo simples fato do indeferimento dos benefícios da Fazenda Pública, que são um direito da Reclamante, pela aplicação do precedente da ADPF nº 387 e pela comprovada presença de seus pressupostos autorizadores é mister que seja reconhecido tal direito pelos juízos inferiores, independente da existência do iminente risco de constrição patrimonial da Estatal, por ser matéria de cunho meramente declaratório, cuja rejeição afronta à prevalência das diversas decisões em processos de natureza objetiva manejados nesta Corte Suprema” (e-doc. 01, p. 8, grifo nosso)

3. A parte agravada, em sede de contrarrazões (e-doc. 27), argumenta a ausência de aderência estrita, a impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal, bem como alega que não há qualquer ordem de bloqueio de valores, penhora, arresto ou sequestro em face da empresa, verbis:

A Reclamada é sociedade de economia mista, e desta forma, mesmo quando prestadora de serviço público, submete-se ao regime de execução comum às empresas privadas, conforme Precedente do Recurso Extraordinário nº 599.628/DF, julgado sob o ângulo da repercussão geral.
Se trata de sociedade de economia mista que desenvolve atividade econômica em regime concorrencial, e, portanto, não se beneficia do regime de precatórios, a questão foi decidida no julgamento do Tema nº 253 do STF. 
Portanto, a Reclamada deve ser submetida às regras de direito privado, inclusive quanto à execução de dívidas, restando impugnada a alegação constante no Agravo. 
Ademais, não há qualquer ordem de bloqueio de valores, penhora, arresto ou sequestro em face da empresa. 
Importante destacar que seria imprescindível a exata compatibilidade entre as teses debatidas no ato reclamado e os paradigmas ditos violados (aderência estrita), haja vista a impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo recursal.
(e-doc. 27, grifo nosso)
É o relatório. Decido.

4. Os argumentos apresentados pelas parte agravante e agravada giram em torno dos seguintes tópicos: a) natureza jurídica da reclamante; b) aderência estrita; c) inexistência de qualquer ordem de bloqueio de valores, penhora, arresto ou sequestro em face da empresa; e d) impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal.

5. Rememoro que a decisão reclamada cuida-se de sentença que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela reclamante e indeferiu os benefícios processuais aplicáveis à Fazenda Pública em virtu